Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PIELOPLASTIA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória no PJe 0775066-22.2023.8.07.0016. Esclarece que necessita realizar o procedimento cirúrgico de PIELOPLASTIA. Afirma que realiza o tratamento no Hospital de Base, com diagnóstico de Estenose de JUP à esquerda, com crises álginas recorrentes. Reitera que o laudo médico, após análise da Cintilografia, realizada em Agosto/2023, evidenciou perda importante de funcionalidade do rim esquerdo.
3. Decisão ID 54985546 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Afirma que o presente recurso não evidencia que a parte agravante sofra risco iminente a sua saúde tão grave a ponto de determinar a concessão liminar.
5. O Ministério Público, ID 56390763, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Consultando os autos originais verifico que a agravante, em 17/11/2021, foi inserida no SISREG, com a classificação de prioridade clínica AMARELO – URGENTE, ID 54960901, pág. 37, sob a seguinte justificativa: “Paciente de 43 anos com Síndrome de Estenose de Junção Ureteropélvica à esquerda, sintomática, com perda de função renal deste lado, necessitando de correção cirúrgica por Pieloplastia à esquerda.”
9. Ao contrário do alegado pelo agravado, sobre a não demonstração de risco iminente a saúde da agravante, o laudo médico, ID 182508029, dos autos originais, afirma: “RELATÓRIO MÉDICO — UNIDADE DE UROLOGIA (Baseado em informações obtidas em prontuário eletrônico) Brasilia,11 de dezembro de 2023 Paciente: Jucilene Mota de Carvalho SAME: 2719126 CID 10: N13.0 O paciente em epígrafe encontra-se em acompanhamento no serviço de Urologia do Hospital de Base com diagnóstico de estenose de JUP à esquerda com crises álgicas recorrentes. Paciente com pedido de cirurgia executado no SISREG desde o dia 17/11/2021, com exame de cintilografia recente de Agosto de 2023 evidenciando perda importante de funcionalidade do rim esquerdo devido patologia. Paciente atualmente em acompanhamento ambulatorial, aguardando cirurgia, sem previsão de alta deste serviço.”. Portanto, a agravante apresenta perda importante da funcionalidade do rim esquerdo.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Amarelo, ou seja, urgente, e ela está aguardando desde 17/11/2021, ou seja, há mais de 02 anos.
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino que o agravado, Distrito Federal, forneça à agravante o procedimento cirúrgico de PIELOPLASTIA, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.